Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721380-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA DE BARROS SILVA RECORRIDA: STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ORDEM DE PENHORA. OBSERVÂNCIA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA EXECUTADA. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS. INEFICÁCIA. PERCENTUAL DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil-CPC, pode ser excepcionada quando preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ (EREsp 1.582.475/MG). 2. A penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada comprometeria sua subsistência, especialmente devido aos descontos de empréstimos consignados. Todavia, o percentual de 10% é razoável e proporcional; é meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir o comportamento da devedora para satisfação do débito. 3. A medida considera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito, e da devedora, que continua com a capacidade de pagar suas despesas diárias sem comprometer seu mínimo existencial. Estabelece um método menos oneroso de satisfação gradativa do crédito e valoriza a razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 4o do CPC. 4. As diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do valor constrito, por ser verba salarial, por não se encaixar nas situações excepcionais, bem como por ser inferior a seis salários mínimos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015